Tribunal: STF
Processo: ARE 764388
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AI 791.292-QO-RG (TEMA 339). HOSPEDAGEM OU DIVULGAÇÃO DE VÍDEO EM REDE SOCIAL. OFENSA À INTIMIDADE. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. VIOLAÇÕES À CONSTITUIÇÃO NÃO DEMONSTRADAS. SÚMULA 284/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.